Tribunal: TJES
Processo: 5018042-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018042-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLA BARBOSA DA MATTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5018042-38.2023.8.08.0024

Recorrente:
PAOLA BARBOSA DA MATTA DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO BMG SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente Consumidor.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. UTILIZAÇÃO RECONHECIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APURAR SE HOUVE COBRANÇA INDEVIDA, ALÉM DO SALDO DEVEDOR. PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Em sentença
a quo
os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a autora tinha plena ciência do tipo de negócio jurídico referente ao cartão de crédito consignado. A parte autora, irresignada, apresentou recurso inominado.

Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a incompetência deste juízo para o julgamento do mérito, frente a complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos.

Em essência, denota-se dos autos que a recorrente reconhece a contratação do crédito consignado, em 2017, e não impugna as faturas que demonstram compras realizadas por meio do cartão de crédito, nos anos de 2018 e 2019, contudo reputa abusiva a forma pela qual foram realizadas as cobranças, que ocasionou uma dívida impagável.

Com efeito, o que pretende a recorrente é a restituição em dobro relativa ao total que foi pago (R$ 7.216,96), sem que tenha acrescido à dívida os encargos contratuais ou as compras que realizou.

Ocorre que, a eventual declaração de abusividade a respeito da forma de amortização da dívida implicará a necessidade de separar os encargos devidos em razão do uso efetivo do cartão de crédito (na aquisição de produtos, por exemplo) daqueles oriundos da amortização do empréstimo consignado. Isso porque, a par dos valores sacados à guisa de empréstimo, houve efetivo uso da função de crédito do cartão em várias oportunidades, sendo mister aferir o quanto seria realmente devido pela recorrente em cada uma dessas contratações, acaso formuladas em separado.

Ressalta-se que, em casos semelhantes, instado por este Relator a se manifestar sobre a possibilidade de que tal separação fosse factível por meros cálculos aritméticos, o Contador do Juízo, na Comarca de Colatina, afirmou que seria necessária a utilização de operações complexas que envolveria procedimento inerente à perícia contábil para apuração de tais valores de forma segregada. Além disso, também seria preciso dispor de informações detalhadas e/ou estratificadas de cada modalidade de crédito utilizada/tomada pela recorrente a fim de possibilitar a realização de tais cálculos, o que não estaria disposto nos autos.

Com efeito, implica dizer que se trata de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC.

Por tal razão concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9099/95.

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso e,
ex officio
, reconheço a incompetência deste Juízo. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)